Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA. EMISSÃO DE NOTA FISCAL E RESPECTIVA DUPLICATA. PROTESTO DO TÍTULO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM VIRTUDE DE DESISTÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE. RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELA CONTRATADA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS E EMOLUMENTOS. CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO INVERSA DE CLÁUSULA PENAL PACTUADA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DA PARTE CONTRATANTE. INAPLICAILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NO CONTRATO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO PELAS PARTES LITIGANTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA PELAS PARTES LITIGANTES. IRRELEVÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação declaratória de inexigibilidade de dívida e em reconvenção, para declarar a resolução de contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes litigantes, em virtude da desistência da parte autora e para declarar a inexigibilidade da dívida protestada, condenando a autora ao ressarcimento de tributos e emolumentos pagos pela ré. A autora foi condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência. Em virtude do caráter protelatório dos embargos de declaração opostos em face da sentença, a autora e a ré foram condenadas ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A autora requer o afastamento de sua condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados pela ré para pagamento de tributos e emolumentos relacionados ao negócio jurídico celebrado. Pleiteia, ademais, o afastamento da multa imposta em decorrência da oposição dos embargos de declaração e requer a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, porquanto estaria configurada a sucumbência recíproca e não equivalente. A ré pretende a reforma da sentença, para que lhe seja determinada a inversão da multa prevista no contrato unicamente em favor da autora. Pleiteia, ademais, o afastamento de sua condenação ao pagamento de multa decorrente da oposição de embargos de declaração no primeiro grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação da autora ao ressarcimento de tributos e emolumentos referentes à nota fiscal emitida e ao protesto da respectiva duplicata; (ii) determinar se a ré faz jus à inversão da cláusula penal pactuada exclusivamente em favor da autora; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa às partes litigantes em virtude da oposição de embargos de declaração considerados protelatórios; e (iv) verificar se estaria estariam evidenciados os pressupostos para redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência entre as partes litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado, no caso concreto, que a autora, ao celebrar o contrato de prestação de serviços, autorizou a emissão da nota fiscal com vencimento certo e sem condição suspensiva, fazendo com que a parte ré viesse a custear o pagamento de tributos e emolumentos cartorários decorrentes do protesto do título, e que a rescisão do negócio jurídico foi motivada pela desistência da parte contratante, tem-se por correta a sua condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados.
4. Em conformidade com a regra inserta no parágrafo único do artigo 421 do Código Civil, nos contratos de natureza privada, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
4.1. Não se tratando de vínculo contratual submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor e não havendo elementos de prova aptos a demonstrar que não foi oportunizada à parte ré a discussão a respeito da cláusula penal pactuada, não há razão para que, após a rescisão do negócio jurídico em virtude da desistência da parte contratante, sejam invertidas as multas estabelecidas exclusivamente em favor da parte autora, devendo prevalecer o termos do contrato firmado, por força do princípio da intervenção mínima nas relações jurídica privadas.
5. A mera insatisfação das partes litigantes em relação ao entendimento firmado na sentença recorrida não se mostra apta a justificar a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes.
5.1. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria decidida de forma coerente e concatenada na sentença, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório e justifica a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
6.1. Tendo em vista que a obrigação de pagamento dos ônus de sucumbência foi atribuída exclusivamente à autora por força do princípio da causalidade, mostra-se irrelevante a discussão a respeito da proporcionalidade da sucumbência experimentada pelas partes no processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos de apelação conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, em razão da desistência do contratante, deve ser assegurado ao contratado o ressarcimento das despesas realizadas em decorrência do negócio jurídico.
2. Tem-se por incabível a inversão da cláusula penal pactuada exclusivamente em favor da parte contratante, quando observado que o negócio jurídico celebrado não se encontra sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor e não há indícios de que a parte contratada tenha ficado impedida de discutir os termos do contrato firmado. Assim, devem prevalecer as obrigações na forma pactuada, por força do princípio da intervenção mínima nas relações jurídica privadas.
3. Correta a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando evidenciada a oposição de embargos de declaração com a nítida finalidade de rediscutir matéria analisadas de forma exaustiva e coerente no decisum recorrido.
4. A condenação da parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios baseada no princípio da causalidade torna impertinente a discussão a respeito da proporcionalidade da sucumbência experimentada pelas partes na demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10 e § 11; 90; 1.022; 1.026, § 2o; CC, art. 421 e 423.